Tribunal: STF
Processo: Rcl 89355
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de São José do Norte alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020649-03.2022.5.04.0123, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido no julgamento da ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando o Tribunal Superior do Trabalho evoca o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso de revista, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, foi atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário:

Inicialmente, registro que o reclamante foi contratado em 21/09/2020 pelo primeiro reclamado, INSTITU TO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, para prestar serviços na função de Auxiliar de Máquinas nas dependências da Rede de Urgência e Emergência de São José do Norte, do segundo reclamado, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE, sendo despedido sem justa causa em 27/07/2021 (TRCT - ID: c91909c).
Conforme admitido pelos reclamados em defesa (IDs: 390a85d e f9ba56f), o segundo reclamado firmou com o primeiro reclamado contrato para prestação de serviços de apoio à saúde. Diante disso, embora não tenha sido juntado aos autos o contrato firmado entre as partes, restou incontroversa a existência do vínculo contratual. Tal circunstância caracteriza a terceirização de serviços, a atrair os entendimentos contidos na Súmula nº 331, IV e V, do TST. 
O Supremo Tribunal Federal, com o propósito de coibir a transferência automática, à Administração Pública, da responsabilidade pessoal da empresa contratada na hipótese de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas resultantes de contratos administrativos, declarou, durante o julgamento da ADC nº 16/DF, a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, que assim dispõe: "a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.".
Com efeito, a Administração Pública, ao firmar contratos administrativos, não se desobriga de observar princípios fundamentais e administrativos instituídos pela Magna Carta.
[...]
Nesse mesmo sentido é que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 760931, com repercussão geral reconhecida reafirmou que a responsabilidade subsidiária do ente público não pode ser presumida, exigindo-se a comprovação concreta de sua conduta omissiva na fiscalização do contrato de terceirização. Posteriormente o Tema 1118 de Repercussão Geral reafirmou esta posição, de que não é possível imputar automaticamente ao ente público a responsabilidade pelos débitos trabalhistas das empresas terceirizadas, sendo que tal responsabilidade só pode ser reconhecida quando houver prova inequívoca da omissão do poder público na fiscalização do contrato. 
Não se pode olvidar que os entes públicos detêm meios de evitar o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas desde o processo licitatório, isto é, exigindo da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do artigo 4ºB da Lei nº 6.019/1974 e adotando medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, parágrafo terceiro, da Lei nº 14.133/2021, ao condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. 
Em relação ao presente caso, constata-se que o segundo reclamado apresentou conduta negligente em relação às suas responsabilidades, porquanto sequer anexou aos autos, o contrato de prestação de serviços terceirizados de apoio à saúde para a Rede de Urgência e Emergência de São José do Norte, ocorrido entre o MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE e a empresa reclamada INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO. Não há sequer indícios de que tal contrato tenha se realizado através de licitação, e que o ente público tenha exigido da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, nos termos da Lei 6.019/1974, em seu artigo 4º-B.
Por outro lado, também não há demonstração de que adotou todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, condicionando o pagamento à quitação de tais obrigações. Veja-se que o documento relativo aos depósitos do FGTS demonstram apenas depósitos a partir de janeiro de 2021, quando o reclamante iniciou a prestar serviços em 21/09/2020. Ainda, sequer restou demonstrado o pagamento dos salários de julho e agosto de 2022, vez que tais documentos não foram trazidos ao processo. 
Ainda, a título de reforço ao entendimento acerca da responsabilidade subsidiária do ente público, trascrevo o excelente parecer da Procuradora do Trabalho Thais Fidelis Alves Bruch nos autos da ação 0020180-42.2021.5.04.0203, quando examina tal questão acerca da fiscalização efetiva e constante durante todo o desenvolvimento do contrato e para cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, referindo a interpretação constitucional ao princípio da proibição do retrocesso social, salientando a necessidade do cumprimento do que dispõe o Anexo VIII-B da Instrução Normativa número 05, de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão da União, a qual serve de baliza ao acompanhamento das contratações dos entes públicos de todas as esferas, quando da fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas dos contratados, estabelecendo requisitos mínimos de fiscalização, e não exaustivos, como se vê:
[...]
Assim, demonstrado nos autos a conduta negligente do ente público, porquanto não fiscalizou corretamente o cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato que manteve com a empresa contratada, há que se manter a sentença de origem que responsabilizou o ente público, de forma subsidiária, pelas obrigações trabalhistas não cumpridas, e que foram objeto de acolhimento neste processo.

Desse modo, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária  do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente